Tribunal: STF
Processo: RE 880744
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui larga jurisprudência no sentido de que, reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional possuem nítido caráter infraconstitucional, dependendo, ainda, do reexame de provas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.